Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO SOFRIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido inicial em razão de publicação de matéria alegadamente ofensiva veiculada em revista eletrônica.
2. A liberdade de informação e de manifestação livre do pensamento goza de proteção constitucional como direitos fundamentais do cidadão (art. 5o, inc. IV, IX e XIV) e como núcleo da comunicação social, que abarca a plena liberdade de imprensa (art. 220).
3. Os direitos à honra e à imagem também possuem sede constitucional (art. 5o, inc. X, da CF) e, não raro, colidem com a liberdade de expressão e de imprensa.
4. Na hipótese de colisão entre dois direitos constitucionais, quais sejam o direito de personalidade e o de liberdade de informação e imprensa, há que realizar concretamente um juízo de ponderação a fim de se aferir qual deve preponderar.
5. Demonstrado que a matéria divulgada atentou, em parte, contra a imagem do autor, e como a liberdade jornalística deve ser exercida com responsabilidade e com compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público, necessário garantir o direito de resposta para elucidar a informação veiculada na matéria, nos termos do artigo 2o, da Lei no 13.188/15:
6. Com relação à proporcionalidade da resposta com o agravo sofrido, sabe-se que, de acordo com o artigo 8o da Lei 13.188/2015, não é admitida a “divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que pretende responder nem se enquadre no § 1o do art. 2o desta Lei”. Como na demanda foi reconhecido que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela assiste direito de resposta.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.